Tribunal: TJDFT
Processo: 0724424-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Processo : 0724424-64.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado do pronunciamento judicial[1] que, diante do pedido de cumprimento de sentença no domicílio da devedora, solicitou ao juízo de origem a remessa dos autos do processo, nos seguintes termos: Trata-se de requerimento para instauração da fase de Cumprimento de Sentença proferida nos autos de no 0254821-74.2014.8.19.0001, que tramita perante a honrada 40a Vara Cível da Comarca da Capital - TJRJ, ora distribuído nesta jurisdição em razão do domicílio da entidade devedora. Conforme regra insculpida no parágrafo único do art. 516 do CPC, em consonância com a vedação inserta em seu art. 525, §1o, V, confiro a esta decisão força de ofício para solicitar a remessa dos autos do processo, via redistribuição, ao ilustre Juízo de Origem. A agravante sustenta, em síntese, que a propositura do cumprimento de sentença no juízo de origem encontra amparo no art. 516, parágrafo único, do CPC, tratando-se de competência territorial que não pode ser declinada de ofício, como teria sucedido no caso. Alega que a decisão agravada deve ser anulada para reconhecer o foro de Brasília competente para o processamento do cumprimento de sentença. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a anulação da decisão agravada. Decido. O recurso não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque é manifesta a falta de interesse de recorrer, porquanto, ao contrário do que aduz a agravante, o juízo de origem não declinou de sua competência. Ao contrário, o ato judicial atacado aplica, exatamente, a regra do parágrafo único do artigo 516 do CPC, como quer a agravante, pois, afinal, solicitou ao juízo de origem, via distribuição, a remessa dos autos do processo, no qual fora proferida a sentença objeto do pedido de execução. De fato, nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPC, “Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem”. Assim, se o pronunciamento judicial atende ao comando legal e, inclusive, a pretensão da parte autora, não há cogitar-se de gravame para justificar o interesse de recorrer. Além do mais, a despeito do nome dado ao provimento jurisdicional agravado, tal ato não passa de um mero despacho ordinatório, sem carga decisória ou possibilidade de causar gravame às partes, de maneira a afastar a possibilidade de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC. Neste particular, convém lembrar a diferença entre os atos processuais conforme natureza do pronunciamento do juiz, segundo o art. 203 do CPC, que impõe ao intérprete a verificação do conteúdo decisório e do prejuízo que possa resultar, sem o qual não há cogitar da existência de uma decisão interlocutória. Essa é questão há muito decidida no STJ: [...] 2. Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448). [...] 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1.305.642/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/03/2012, DJe 22/03/2012) Obviamente, a mera solicitação dos autos do processo onde dada a sentença exequenda não agrega qualquer conteúdo decisório, tratando-se de simples despacho. Ante o exposto, não conheço do agravo na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 98414508 dos autos na origem (processo n. 0723673-74.2021.8.07.0001).